Tribunal: TJSP
Processo: 2256103-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Decisão agravada que declinou da competência em razão da matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Decisão agravada que declinou da competência em razão da matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão relativa à competência no recurso de apelação – ACIDENTE DE TRABALHO – EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04 – SÚMULA VINCULANTE No 22 – Incompetência Absoluta reconhecida – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256103-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Urânia, em que é agravante HILDA ALVES
FERREIRA, são agravados BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINSTRADORA
DE BENS S/A e TOLEDO & OLIVEIRA TRANSPORTADORA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
2
Voto no 28664
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000
Comarca: Urânia - Vara Única
Agravante: Hilda Alves Ferreira
Agravadas: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Toledo & Oliveira
Transportadora Ltda. Me.
Juíza 1a Inst.: Dra. Melissa Bethel Molina de Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS
Decisão agravada que declinou da
competência em razão da matéria, determinando a remessa dos
autos à Justiça do Trabalho Interposição do recurso contra
decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
TAXATIVIDADE
MITIGADA Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT

Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser hipótese
excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão relativa à competência no recurso de apelação

ACIDENTE DE TRABALHO EMENDA CONSTITUCIONAL
45/04
SÚMULA VINCULANTE No 22
Incompetência
Absoluta reconhecida DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HILDA ALVES FERREIRA contra respeitável decisão de fls. 390/397 (autos de
origem) que, nos autos da ação de reparação de danos morais, movida em face
de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e
TOLEDO
&
OLIVEIRA
TRANSPORTADORA
LTDA. ME, declinou da
competência em razão da matéria, de natureza absoluta, determinando a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Sustenta, em síntese, que o objeto da presente
demanda não envolve discussão acerca das verbas decorrentes do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
3
trabalho, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Aduz que a
pretensão indenizatória é fundada na má prestação do serviço de seguro de vida
contratado pela empregadora de seu falecido cônjuge.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal para que seja reconhecida a competência da
Justiça Comum para o julgamento da ação de reparação civil.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro
lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao
exame da controvérsia.
I -- Cumpre consignar que a decisão agravada
não consta do rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação
por meio de recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do
CPC/2015.

Contudo, é certo que, recentemente, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT1 e
1.696.396/MT2, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de
que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a
interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão na apelação, in verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO
1 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.
2 REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
4
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado
e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica
do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do
referido dispositivo legal.
2-
Ao
restringir
a
recorribilidade
das
decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento
comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente,
não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na
medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do
CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo,
mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação
em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque
ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso
da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
5
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas
pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da
presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento
ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.”3 (sem grifos no
original)
A decisão agravada foi publicada em 12/11/2019
(fl. 399), posterior ao v. Acórdão paradigma (19/12/2018), aplicando-se, assim, a
tese jurídica nele fixada.
No caso, cabível a interposição do agravo de
instrumento, por ser hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão relativa à competência no recurso de apelação.
II -- Superada a questão da admissibilidade, a
pretensão não comporta acolhimento.
A Justiça do Trabalho é competente para
processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra
3 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
6
empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em
primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional no 45/04.”
(Súmula Vinculante no 22, publicada no DJe no 232 de 11/12/2009).
Sobre o tema, destaca a jurisprudência desta C.
Corte de Justiça:
“APELAÇÃO
COMPETÊNCIA
ACIDENTE
DE
TRABALHO INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS Relação de
trabalho Competência absoluta da justiça do trabalho - Inteligência do
art. 114, inciso VI da Constituição Federal - Súmula Vinculante no 22 -
Sentença proferida na vigência da EC no 45/04 - Irrelevância de se tratar
de ação ajuizada pela genitora da vítima, pessoa estranha à relação de
trabalho - RE no 600.091/MG - Repercussão geral
Competência
absoluta é matéria passível de ser conhecida de ofício e a qualquer
tempo, não sujeita à preclusão - Recurso não conhecido, r. sentença
anulada, com determinação de remessa dos autos à Justiça do
Trabalho”4
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
ACIDENTE
DO
TRABALHO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
IMPUTADA À EMPREGADORA, TENDO EM VISTA O ACIDENTE
OCORRIDO NO CURSO DA JORNADA DE TRABALHO COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO AÇÃO AJUIZADA APÓS A EMENDA
CONSTITUCIONAL No 45/04 NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA DO TRABALHO - QUESTÃO CONSOLIDADA PELA SÚMULA
VINCULANTE
No
22
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA.
- Recurso não conhecido, com anulação da sentença e
remessa dos autos a uma das varas da Justiça do Trabalho de São
Paulo”5
“Agravo de instrumento. Competência. Ação de
responsabilidade civil c.c. reparação de danos morais e materiais
4 Apelação no 0005892-13.2006.8.26.0572, 28a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Mario Chiuvite
Junior, julgado 23/02/2106
5 Apelação no 0119728-10.2006.8.26.0007, 25a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Edgard Rosa,
julgado 28/01/2106

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256103-48.2019.8.26.0000 -Voto no 28664 - cs
7
decorrente de acidente de trabalho, proposta por empregado em face de
sua empregadora. Matéria de competência da Justiça do Trabalho.
Aplicação da Súmula vinculante no 22 do Colendo STF. Recurso não
provido”6
Analisando a petição inicial, verifica-se que a
autora pretende a condenação da empregadora de seu falecido cônjuge ao
pagamento de indenização por danos morais com fundamento em sua
responsabilidade objetiva pelo acidente de trabalho que o vitimou.
A seguradora, por sua vez, foi incluída no polo
passivo da lide com a finalidade específica de assegurar o adimplemento de
eventual condenação da empregadora, nos limites da apólice contratada, o que
não afasta a competência da Justiça do Trabalho.
Ademais, como bem decidido pelo juízo de
primeiro grau, a relação jurídica ensejadora do pedido de indenização por danos
morais deriva do vínculo empregatício existente entre a vítima e a sociedade
empresária Toledo & Oliveira Transportadora Ltda., de modo que o fato de a ação
ter sido proposta pela viúva em nada altera a competência da Justiça
Especializada.
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
6 Agravo de Instrumento no 2164080-25.2015.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Ruy Coppola, julgado 03/092/2105